Tribunal: TJSP
Processo: 1000349-79.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença que julgou improcedente a ação, uma vez que a prescrição fulmina somente a exigibilidade da relação jurídica perante o Poder Judiciário – O autor pede a declaração de inexistência do débito com fundamento não só na prescrição, mas também na negativa de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença que julgou improcedente a ação, uma vez que a prescrição fulmina somente a exigibilidade da relação jurídica perante o Poder Judiciário – O autor pede a declaração de inexistência do débito com fundamento não só na prescrição, mas também na negativa de contratação - Não apreciação pelo Juízo a quo – Sentença anulada de ofício.

Recurso prejudicado.